Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715645-09.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 73348275, a agravante requer seja desentranhada a peça processual apresentada no ID 72579690, porquanto juntada aos autos por equívoco. Indefiro o requerimento, uma vez que já proferido pronunciamento judicial a respeito da mencionada petição (despacho de ID 73099112). Ademais, a manutenção nos autos da petição de ID 72579690 não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007